Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-73.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004303-73.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA BUSATTO - CPF: 083.188.849-06 (APELANTE), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO
.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e o ressarcimento de despesas médicas e, tendo sido julgado parcialmente procedente apenas o pedido com acolhimento deste último, caracterizada está a sucumbência recíproca.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004303-73.2019.8.11.0040

APELANTES:

JESSICA BUSATTO E PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JESSICA BUSATTO (requerente)
e por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (requerida)
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabrício Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1004303-73.2019.8.11.0040
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização em favor da parte autora a título de despesas médicas hospitalares, no valor de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida.

Ao final, considerando que a autora decaiu na maior parte dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A requerente-apelante, em suas razões recursais, aduz que “
propôs ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da Requerida objetivando receber indenização a) ressarcimento pelas despesas médicas suplementares (DAMS) no importe de R$ 430,00 e b) R$ 13.500,00 referente a indenização por invalidez permanente em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30.06.2017
” (sic).

Todavia, alega que “
a Ré/Apelada deve arcar integralmente com às custas e honorários advocatícios em razão da aplicação do princípio da causalidade
” (sic), de modo que pugna pela alteração (Id. 168890319).

Por sua vez, a requerida-apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a parte autora estava inadimplente com suas obrigações quando da ocorrência do sinistro, mais precisamente no que se refere ao pagamento do seguro DPVAT do veículo que era utilizado pela vítima do acidente
” (sic).

Assinala que “
tendo o acidente ocorrido em 28/05/2019, não há como o recorrido postular o direito de ser indenizado sem cumprir com sua obrigação
” (sic).

Afirma que “
não pode incidir ao caso em comento a referida súmula 257 do S.T.J., pois versa sobre situação diversa da ora apresentada, vez que foi criada com base em casos que não tinham como vítima/beneficiário do sinistro o próprio proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com suas obrigações legais
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para extinguir a lide sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC (Id. 199979252).

As respectivas contrarrazões foram ofertadas (Ids. 174744188 e 199979255).

A autora é isenta do preparo, por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 168894196) e a ré recolheu o preparo (Id. 199979253).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta que
JESSICA BUSATTO
ajuizou a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, porque no dia
30/06/2017
sofreu um acidente de trânsito na ocasião em que pilotava sua motocicleta HONDA BIZ 125 KS, placa KAO7774, na cidade de Sorriso-MT e foi interceptada pelo veículo FIAT PALIO FIRE, placa FOT3055.

Informa que sofreu várias lesões com politraumatismo, pseudoartrose de fratura da diáfise da tíbia da perna esquerda, quadro de necrose parcial da perna, sequela de tíbia vara blount e osteomielite crônica, sendo que foi submetida a tratamento conservador, cirúrgico, medicamentoso e fisioterápico.

Além disso, discorre que teve despesas médicas suplementares, no importe de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais), referentes à consulta médica com ortopedista.

Ante o exposto, postulou o recebimento da indenização de seguro obrigatório de DPVAT em grau máximo, ou seja, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do ressarcimento das despesas médicas.

O Magistrado de piso, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização em favor da parte autora a título de despesas médicas hospitalares, no valor de R$430,00 (quatrocentos e trinta reais), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida.

Ao final, considerando que a autora decaiu na maior parte dos pedidos, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A questão posta em debate é aferir de quem é o ônus de sucumbência e se o fato de a autora estar inadimplente com o seguro DPVAT lhe retira o direito a indenização postulada.

No que diz respeito à (re)distribuição do ônus sucumbencial, os autos revelam que a autora postulou o pagamento de indenização securitária decorrente de invalidez permanente, que não foi acolhido, bem como o ressarcimento de despesas médicas, que foi resguardado.

Assim, decaindo a autora em parte de seu pedido, deve ser aplicada a sucumbência recíproca.

Convém dizer que o simples fato de o valor das despesas médicas ser inferior a indenização postulada por invalidez permanente não acarreta decaimento maior ou menor do pedido.

Trata-se de dois pedidos, e considerando o acolhimento apenas de um deles, de rigor a distribuição proporcional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPENSAÇÃO VEDADA - ART. 85, § 14 CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca. Nos moldes do artigo 85, § 14 do CPC: “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”
(TJ-MT 10384148020198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

E no que toca a insurgência da seguradora, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula nº. 257 que:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Desse modo, muito embora a autora (proprietária do veículo) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO E INGESTÃO DE ÁLCOOL – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”. A condução do veículo automotor sem a devida habilitação e após a ingestão de bebida alcoólica não obsta o pagamento da indenização do seguro DPVAT.”
(TJ-MT - AC: 10084829320218110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tem-se que os documentos juntados aos autos demonstram que a demandante sofreu o acidente de trânsito, descrito no Boletim de Ocorrência nº. 2017-217648, o que também é reforçado por meio da realização de exames e fichas de atendimento médico, e do Laudo Pericial consoante Id. 168890303, que atestou que as sequelas sofridas pela autora são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – FATO IRRELEVANTE – SUMÚLA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO ADESIVO – INTERPOSIÇÃO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento (Súmula 257 do STJ).
Impõe-se o não conhecimento do Recurso Adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões (art. 997, §2º, do CPC).”
(N.U 1007231-28.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da seguradora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, para distribuir os ônus sucumbenciais,
pro rata
, entre as partes, na forma da fundamentação supra.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida em caso de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024